Tribunal: STF
Processo: CJ 6724
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
COMPETÊNCIA. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. FUNDAÇÃO
INSTITUIDA PELO PODER PÚBLICO, QUE SE SITUA COMO ESPÉCIE DO GENERO
AUTARQUIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR CAUSAS EM
QUE FIGURA COMO PARTE (ART. 125, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA).
PRECEDENTES DA CORTE.